Tribunal: TCU
Processo: 044.240/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12193/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas no Acórdão da Primeira Câmara 1.246/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.240/2012-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsável: Marcus Camacho de Vincenzi (XXX.103.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Consulado-geral do Brasil Em Londres - Mre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.